Tribunal: STF
Processo: ARE 1600565
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUTUAÇÕES LAVRADAS PELO PROCON. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. Embargante que deixou de proceder ao registro eletrônico de notas fiscais emitidas aos consumidores, violando o disposto no art. 7º, §1º, 2, da Lei Estadual nº 12.685/2007. Pretensão do embargante à anulação das CDA's e das autuações lavradas pelo PROCON e, subsidiariamente, a redução da multa aplicada.
AUSÊNCIA DE NULIDADE NAS CDA's. Alegação pelo embargante que as CDA's não possuem a correta descrição das infrações e fundamentação legal. Descabimento. Possibilidade de extração das CDA's de execução quanto às infrações cometidas pela não emissão ou entrega de documento fiscal não hábil ao consumidor. Ademais, o embargante foi devidamente notificado, tendo constado nos autos de infração a fundamentação legal das infrações, e apresentou a devida defesa administrativa. CDA's que expressamente trouxeram os números das autuações.
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. Descabimento. Autuações lavradas pelo PROCON que contêm elementos suficientes (descrição da infração, dispositivo legal violado e dados das notas fiscais não emitidas) para identificação pelo embargante das infrações cometidas. Embargante que apresentou defesa na esfera administrativa. Não configurada violação aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa.
MULTA APLICADA. Inexistência de caráter confiscatório. Lei Estadual nº 12.685/2007 que em seu art. 7º estabelece a fixação de multa por cada nota fiscal não registrada, e não por cada autuação. Ausência de afronta ao princípio do “non bis in idem”. Valor fixado que atendeu aos exatos termos da legislação vigente. Proporcionalidade do valor da multa, dado o porte econômico do embargante e o fato de que ao todo deixou de registrar vinte e cinco notas fiscais. Impossibilidade de que a multa seja relevada, ante a natureza não tributária das autuações. Inaplicabilidade do art. 92, da Lei nº 6.374/1989.
JUROS DE MORA. Questão trazida pelo embargante apenas em sede de apelação. Possibilidade, contudo, de análise por se tratar de matéria de ordem pública, que pode ser conhecida de ofício. Aplicação dos índices previstos na Taxa SELIC, ainda que os débitos ora impugnados não possuam natureza tributária. Extensão do entendimento firmado no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade nº 0170909-61.2012.8.26.000. Precedentes desta C. Corte. Reforma da r. sentença somente nesse ponto. Apelo do embargante não conhecido, porém reformada parcialmente a r. sentença de ofício.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Majoração, em grau recursal, nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do CPC/2015. Observação nesse sentido.
RECURSO DE APELAÇÃO DO EMBARGANTE NÃO CONHECIDO EM PARTE E NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO, com observação.
DE OFÍCIO, REFORMADA A R. SENTENÇA SOMENTE QUANTO AO ÍNDICE APLICÁVEL AOS JUROS MORATÓRIOS.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LV e LIV; 93, inciso IX; e 150, inciso IV, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LV e LIV; e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).

Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 29 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente